Tribunal: TJDFT
Processo: 0006008-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA BASE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que estabelece as hipóteses em que tal recurso é permitido, quais sejam, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O acórdão vergastado analisou minuciosamente a hipótese submetida à análise desta c. Turma Criminal, concluindo que o critério de exasperação da pena base adotado pelo magistrado de origem se encontra correto, em consonância com a legislação vigente.
3. A pretexto de sanar omissão, os presentes embargos objetivam a reapreciação da matéria de mérito, sendo que não é possível analisar novamente o caso na via estreita dos embargos, tendo como fundamento apenas o seu inconformismo com o resultado julgado.
4. Verifica-se que o acórdão embargado enfrentou todas as teses alegadas pela defesa, de modo que resta inviável a rediscussão de matéria que foi posta a julgamento.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.